Tribunal: STF
Processo: ARE 1367540
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça desse ente federativo que inadmitiu parte do recurso extraordinário por entender aplicável, ao caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Quanto à outra parte, negou-lhe seguimento ante a retratação parcial do julgado para se adequar ao vindicado no excepcional.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, pois considera que “[…] a controvérsia que remanesce é estritamente jurídica, passível de conhecimento a partir da mera leitura do acórdão e do recurso, e não fático-probatória, prescindindo completamente da análise de fatos, provas ou documentos […]”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário no ponto devolvido ao conhecimento da Suprema Corte. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA — CORREÇÃO MONETÁRIA — Correção monetária segundo a Tabela Prática deste E. Tribunal para Débitos Judiciais — Inaplicabilidade da Lei n. 11.960/09 — SÚMULA VINCULANTE N. 17 —Inaplicabilidade —Juros devidos em razão do atraso no pagamento. Recurso provido. 



    Alega, o recorrente, violação a preceitos constitucionais por parte desse julgado quando aduz a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 17 à controvérsia e, em consequência, autoriza a incidência de juros de mora no período de graça constitucional para quitação de precatório. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicado o capítulo do apelo excepcional objeto da negativa de seguimento com suporte na retratação havida na origem.



    No mais, observo, na espécie, que houve concordância por parte do tribunal paulista com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de apresentação do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Constituição Federal.



    Essa conclusão destoa do decidido no RE 591.085 QO-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido. 



    (Grifei)



    É de se ver que o próprio verbete vinculante n. 17 afasta a incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Nesse contexto, faz-se necessário assinalar que até mesmo na atual redação do § 5º do art. 100, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça constitucional.



    E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1037, de relatoria do ministro Marco Aurélio, cuja tese assim foi redigida: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Friso, por fim, que o afastamento, no caso, desse encargo não ocasiona qualquer lesão à coisa julgada, pois o Supremo Tribunal Federal já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744 ED-AgR, ministro Roberto Barroso). 



    A corroborar isso, cito outros precedentes (destaques meus): 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548 ED-AgR, Ministro Edson Fachin)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes )



    Vê-se, desse modo, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divergiu do entendimento supra exposto. 



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, no que conhecido, dou-lhe provimento para excluir os juros moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no atual § 5º do mesmo artigo, todos da Constituição Federal.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de março de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator